Tribunal: TJDFT
Processo: 0050935-31.2007.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0050935-31.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE YOSHYUKI OKAMURA REPRESENTANTE LEGAL: FRIDA OKAMURA APELADO: ESPÓLIO DE YOSHYUKI OKAMURA, BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: FRIDA OKAMURA D E C I S Ã O Suspenda-se pelo prazo previsto na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165 para aguardar a notícia de efetivação da adesão. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora